Tribunal: TJDFT
Processo: 0740506-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. LEILÃO ELETRÔNICO. ARREMATAÇÃO. PREÇO VIL. VALOR MÍNIMO. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA AVALIAÇÃO.
I – Os direitos possessórios sobre imóvel pertencentes aos executados foram alienados por meio de leilão eletrônico, em valor superior ao lance inicial correspondente a 70% da avaliação judicial, conforme determinado pela MM. Juíza, por isso não configurada a alienação por preço vil, art. 891, parágrafo único, do CPC.
II – Agravo de instrumento desprovido.